Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-37.2019.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000547-37.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTINHO DE SOUZA - CPF: 023.008.241-67 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM - DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA -

DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – VERBA JÁ ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
ABRANGENDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
3.
DE OFÍCIO
:
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–

RECURSO
DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Na hipótese, descabe cogitar da absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares condutores da prisão em flagrante. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez e pelo próprio interrogatório policial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos antes de conduzir o veículo automotor em via pública.

2 - Inexiste razão para o arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo nesta instância revisora, se o juízo
a quo
já fixou a verba, ao causídico, por ocasião da sentença, no importe de 07 URHs, os quais devem abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, se for o caso, nos termos estipulados pelo art. 305, I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6º, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ.

3 -
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, cabível a concessão,
de ofício
, das penas alternativas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
AUGUSTINHO DE SOUZA
, contra a sentença anexada sob o Id. 166204422, em que foi condenado à pena de
6 meses
de
detenção
, regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, além da
proibição de dirigir ou obter CNH
pelo período de
2 meses
(art. 293 do CTB).

Em suas
razões
recursais (Id. 166204429 e Id. 166204431), a Defesa busca a
absolvição
, alegando
falta de prova
que justifique a condenação, notadamente por
se pautar nos depoimentos dos policiais militares
e por
não existir exame técnico pericial para a constatação da embriaguez.

O
parquet
ofereceu
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
(Id.166204434) do recurso interposto;
igualmente,
em parecer a d.
PGJ
, opinando, porém, pela
substituição
,
de ofício
, da
pena privativa
de liberdade, por
restritivas de direito
, conforme parecer assim sumariado (Id. 171686150):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime inicialmente aberto – Irresignação defensiva – pedido de absolvição por falta de provas – pretensão descabida – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos, destacando os depoimentos testemunhais e prova material – desnecessidade de realização de teste de etilômetro – possibilidade de produção de provas indiretas – elementos de provas suficientes constatando que o acusado estava sob influência de álcool e conduzindo motocicleta – Dicção do artigo 306, §1º, inciso II do CTB – Observância da Resolução nº 432 do CONTRAN – precedentes judiciais – Providência de ofício: necessidade de reconhecimento da benesse do artigo 44 do CP em favor do réu diante do preenchimento dos requisitos legais – inviabilidade de fixação de novos honorários dativos nesta instância revisora como pleiteado pelo defensor dativo eis que já arbitrado em sentença judicial – honorários que abarcam a atuação do advogado até a decisão final – jurisprudência corroborativa –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento, com providência de ofício.”

É relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que
em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, impõe-se consignar que este relator já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no
trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]
.
Destacamos

E das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito do Tribunal de
Justiça que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais, p
or
consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
3 (três)
URHs
, que equivalem a R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), ao defensor dativo acima nominado, quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1
.
656
.
322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal
captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há

prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23
.
10
.
2019
e publicado no
DJe

de
04
.
11
.
2019)
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Augustinho
d
e Souza

para,
em dissonância parcial do relator, arbitrar
honorários suplementares para o advogado
Josadabe
Chaves Caetano
,
inscrito na OAB/MT
22.515/O
, no importe de
3 (três)
URHs
, que equivalem a
R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023